Tribunal: TJDFT
Processo: 0006884-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006884-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO EMBARGADO: VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado e ou interposição de eventual recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator